Tribunal: TJMT
Processo: 1010747-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010747-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), ANIELLE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.085.191-95 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1- Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2- O artigo 141 do CTN não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1010747-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

AGRAVADO (S): ANIELLE DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Sapezal/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000509-90.2020.8.11.0078, ajuizada em face de

Anielle dos Santos Silva
,

determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

O Agravante aduz que, não poderia o Juízo determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013.

Sustenta que, o arquivamento provisório encontra fundamento em norma infra legal, qual seja, o Provimento da CGJ, que não pode, por si só, obstruir a execução de um crédito regularmente constituído, sob pena de incorrer em ilegalidade, pois a isso tão somente se prestaria uma Lei em sentido formal, haja vista a indisponibilidade do crédito tributário (artigo 141, CTN).

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal. Ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento em ato infra legal do Poder Judiciário.

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Agravado.

Dispensável também a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Considerando a desnecessidade de apresentação das contrarrazões, bem como de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, incluam-se os autos em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020